Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-65.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-65.2018.8.14.0029
APELANTE: MATILDE GARCIA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., DR. LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO OAB/RJ 16.780

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇO CÍVEL. AÇO DE REPETIÇAO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇAO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. NO COMPROVAÇO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇO FINANCEIRA COMPROVADA. UTILIZAÇO DO CRÉDITO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇO DO VALOR DISPONIBILIZADO PELO BANCO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal, analisar se houve ou não a contratação irregular de empréstimo consignado realizado pela apelante.

2.

De acordo com os documentos acostados aos autos, ficou demonstrado que o banco demandado logrou êxito na comprovação da contratação do empréstimo consignado realizado pela apelante, bem como demonstrou a inexistência de ilegalidade na contratação.

3.

Verifica-se que no referido contrato consta a assinatura da apelante, em conformidade com a assinatura existente em sua carteira de identidade, demonstrando o conhecimento do contrato firmado entre as partes.

4.

O extrato bancário da apelante comprova a realização de transferência bancária pela apelada, referente a renovação do contrato de empréstimo bancário que a autora afirma não ter ocorrido.

5.

Durante a instrução processual, o apelado comprovou que a apelante recebera, através de TED, a diferença entre o novo contrato e o saldo devedor do contrato liquidado, conforme verifica-se através do documento constante nos autos.

6.

Desse modo, não deve prosperar o pedido da apelante de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e danos morais, motivo pelo qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

7.

Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém,03 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELACAO CIVEL
interposta por
MATILDE GARCIA COSTA
visando a reforma da sentença proferida pelo juiz da Vara Única de Maracanã que, nos autos da
ACAO DE REPETIÇAO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ BMG,
julgou improcedente o pedido nos seguintes termos (id. 2279830, pág. 2/7):

“Isto posto, com apoio nos fundamentos retro explicitados e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a reclamação intentada por MATILDE GARCIA DA COSTA em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, e, por conseguinte, deixo de fazer qualquer declaração de anulação do contrato 550608885.

Extingo o processo com resolução de mérito, com esteio no inciso I, do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de atender o pedido do Banco réu, de condenação da autora por litigância de má-fé, considerando que não houve determinação deste Juízo, no despacho inicial, de juntada aos autos do extrato da conta bancária da suplicante, de comprovação do crédito do valor do empréstimo questionado.

Sem custas, dado que o feito processou-se pela justiça gratuita.”

Inconformada com a sentença, Matilde Garcia Costa interpôs recurso de apelação cível (id. 3116728), alegando, em síntese, que foi vítima de fraude, face a ilegitimidade da renovação do empréstimo consignado pela instituição financeira.

Afirma que embora tenha capacidade de assinar seu próprio nome, é pessoa de pouca instrução e idosa, sem qualquer conhecimento de atos bancários, não reconhecendo a assinatura apresentada no contrato pela apelada.

Afirma que para que o negócio jurídico tenha validade é necessário que tenha sido firmado por meio de instrumento público, que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório ou por meio de procurador constituído.

Argui que a suposta contratação é nula, pois não dispõe dos pressupostos de validade, considerando as peculiaridades da causa, como idade avançada e a pouca instrução, na ocasião da suposta contratação.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da contratação firmada entre as partes, a inexistência do negócio jurídico e a condenação da apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como o pagamento pelos danos morais causados.

Às fls. (id. 3116738), o apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso

(id n. 3147864).

E o relato do necessário.

VOTO

Esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o recurso será analisado sob a ótica do novo Código de Processo Civil, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da nova lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pelo apelante, tenho-o como regularmente constituído, bem como atinente à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal, analisar se houve ou não a contratação irregular de empréstimo consignado realizado pela apelante.

Compulsando os autos, verifica-se a contratação de empréstimo consignado sob n. 550608885, com objetivo refinanciar o contrato n. 245000537, no valor de R$ 1.202, 22 (mil, duzentos e dois reais e vinte e dois centavos), para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), mediante desconto em benefício previdenciário com início em 03/2015 e término em 02/2021 (id. 3116691, pág. 1/2).

Verifica-se que no referido contrato consta a assinatura da apelante, em conformidade com a assinatura existente em sua carteira de identidade (id. 3116991, pág. 3), demonstrando o conhecimento do contrato firmado entre as partes.

Importante ressaltar, ainda, que durante a instrução processual, o apelado comprovou que a apelante recebera, através de TED, a diferença de R$ 792,08 (setecentos e noventa e dois reais e oito centavos) entre o novo contrato e o saldo devedor do contrato liquidado, conforme verifica-se através do documento (id. 3116695) constante nos autos.

Ademais, o extrato bancário da apelante (id. 3116718) comprova a realização de transferência bancária pela apelada, referente a renovação do contrato de empréstimo bancário que a autora afirma não ter ocorrido.

Desse modo, corroboro com o entendimento do juízo
a quo
de que não deve ser considerada a inexigibilidade do débito, bem como não restou caracterizado a ocorrência de danos morais, pois o valor transferido foi utilizado para amortizar o valor do contrato de empréstimo bancário realizado anteriormente, além do que o restante do valor foi utilizado pela apelante em seu benefício pessoal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirma não ter contratado.

II - Ocorre que ficou demonstrado que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente, no valor de R$ 446,25 (quatrocentos quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme informações do banco, o qual mantém a vinculação de seus proventos (id. N. 1428499 – pág. 1); não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e danos morais , a serem arcados pelo banco apelado.

III-Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença. (2443928, 2443928, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-13).

Desse modo, não deve prosperar o pedido da apelante de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e danos morais, motivo pelo qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença na integralidade.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora relatora

Belém, 04/05/2021